Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705372-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A RECORRIDO: EDIVÂNIA DE OLIVEIRA PASSOS FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA AUTORA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE REMANESCENTE DOS SUCESSORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO PELA OPERADORA. DIREITO DE MIGRAÇÃO SEM CARÊNCIA. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, não se verifica a perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora no curso do processo, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos de tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia. 2. A restrição contida no art. 3o, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU n. 19, que limita a obrigação de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar em caso de cancelamento do plano, apenas às operadoras que oferecem planos individuais ou familiares, não se revela compatível com o sistema da Lei n. 9.656/98, extrapolando o seu âmbito meramente regulamentar. Trata-se de limitação que se mostra também em desarmonia com o Código de Defesa do Consumidor, art. 51, inciso IV, pois coloca a operadora de planos de saúde coletivos que não trabalha com planos individuais e familiares em posição de vantagem exagerada, afigurando-se abusiva. 3. Se há notícia nos autos de que a segurada é portadora de câncer de mama e necessita do seguro saúde para continuar o tratamento devido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por vontade exclusiva da operadora interrompa tratamento de doenças e obste o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, considerando o óbito da parte recorrida; b) artigo 1o, § 1o, da Lei 9.656/1998, sustentando a indevida migração da recorrida para o plano de saúde na modalidade individual, considerando que a insurgente não trabalha com planos familiares e individuais. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese descrita na alínea “b”. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.495 (ID 26615171). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na hipótese, não se verifica a perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora no curso do processo, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos de tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia” (ID 24270138). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a recorrente quanto à salientada contrariedade ao artigo 1o, § 1o, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, ao concluir que não se revela compatível com o Código de Defesa do Consumidor a restrição contida no artigo 3o, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONJU N. 19, que limita a obrigação prevista no artigo 1o, do mesmo diploma infralegal, apenas às operadoras que oferecem planos individuais ou familiares, pois coloca a operadora de planos de saúde coletivos que não trabalha com os referidos planos em posição de vantagem exagerada, afigurando-se abusiva, bem como a assertiva de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por postura exclusiva da operadora venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo (ID 24270138). Assim, vislumbro incidir na hipótese o enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO MANTÉM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. LEI 9.656/1998. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. CDC. DIÁLOGO DAS FONTES. LICITUDE DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O PLANO DE SAÚDE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo empresarial, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com o empregador, disponibilizar, ao universo de beneficiários, sem novo período de carência e com igual preço, plano individual ou familiar, que não mantém em sua carteira de serviços. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a resilição unilateral injustificada do contrato pela operadora do plano de saúde coletivo empresarial, de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não podem ficar absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário do direito de resilir pelas operadoras de planos de saúde coletivos empresariais, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU no 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a empresa e que não oferece plano na modalidade individual ou familiar, corresponde o dever de proteção dos consumidores (empregados da estipulante), que contribuíram para o plano de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo empresarial pela operadora, sem a contratação de novo plano pelo empregador, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1819894/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/8/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1814257/DF, da relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/8/2021. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005